Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (monitória) proposta pelo agravado-credor contra a agravante-devedora.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se são impenhoráveis os valores bloqueados via Sisbajud em conta-corrente da agravante-devedora, sob a alegação de que têm origem salarial.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta bancária, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. A agravante-devedora comprovou que apenas parte das quantias bloqueadas via Sisbajud na sua conta-corrente é verba salarial, portanto, quanto ao restante é inaplicável o art. 833, inc. IV, do CPC.
6. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes à devedora, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp no 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a penhora de 15% do salário constrito via Sisbajud na conta no Banco Nubank.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV; 854, §3o, I.